Tribunal: TJES
Processo: 5000052-14.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000052-14.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: RENANN DE SOUSA FERRIS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000052-14.2021.8.08.0021
Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Guarapari/ES
RECORRENTE
: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO
: RENANN DE SOUSA FERRIS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o fato de o autor ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré. Alega a parte autora ter ingressado no curso de Administração ofertado pela ré em 2016. No entanto, impossibilitado de pagar as mensalidades, realizou o trancamento da matrícula no mesmo período. Após o trancamento da matrícula, a ré informou ao autor a existência de débito perante à instituição no valor de R$ 2.509,73, o qual, por meio de acordo entre as partes, foi quitado pelo valor de R$ 570,00. Apesar de ter realizado o pagamento na forma do acordo, a parte ré, em setembro/2019, inseriu o nome do autor no cadastro de inadimplentes. Pede, nestes termos, a retirada de seu dados dos cadastros de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. Por fim, requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais. A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente.

(2).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ilegalidade da negativação indevida. A parte ré alega que inseriu inseriu o nome do autor no cadastros de inadimplentes por dívida decorrente dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, referente ao pagamento tardio das primeiras mensalidades do curso. No entanto, nota-se que, além da negativação ter ocorrido apenas em setembro de 2019, ou seja, após três anos da data de vencimento das mensalidades e trancamento da matrícula, a parte ré também não explica como chegou ao valor cobrado (R$
2.509,73)
. Além disso, o autor informou sobre o acordo firmado entre as partes referente a estas mensalidades, no qual foi realizado o pagamento de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) para quitação, e, conforme se constata nos autos, a parte ré não impugnou tal alegação, o que torna o fato incontroverso. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...]
Desta forma, resta demonstrada a ilegalidade da negativação, tendo em vista que a demanda não demonstrou a origem do débito. Tendo em vista a ré não ter impugnado a alegação do autor de quitação do débito, mediante acordo, considero o fato incontroverso, com base no ônus da impugnação específica
[...]”
.

(4).
Por fim,
é acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(5).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.